Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-91.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva cumulada com pedido de indenização por danos morais – Município de Santana do Parnaíba – Autor ocupante do cargo de motorista de ambulância, que foi condenado em ação anterior, juntamente com a Municipalidade, ao pagamento de indenização por danos morais a terceira pessoa, em razão de acidente envolvendo a ambulância – Pretensão do autor de ressarcimento dos valores

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva cumulada com pedido de indenização por danos morais – Município de Santana do Parnaíba – Autor ocupante do cargo de motorista de ambulância, que foi condenado em ação anterior, juntamente com a Municipalidade, ao pagamento de indenização por danos morais a terceira pessoa, em razão de acidente envolvendo a ambulância – Pretensão do autor de ressarcimento dos valores desembolsados, fundada em suposto direito de regresso contra o Município, mais o pagamento de indenização por danos morais – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Anterior julgamento pela 1a Câmara de Direito Público da ação indenizatória derivada dos mesmos fatos em função da qual pretende o autor, agora, se ver ressarcido pela Municipalidade – Julgamento anterior de causa oriunda dos mesmos fatos – Prevenção – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal – Incompetência desta 6a Câmara – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à 1a Câmara de Direito.